Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte substituída em ação coletiva possui legitimidade para a propositura de cumprimento individual de sentença.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 883.642/AL, já firmou o entendimento de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema no 823).
3. É indevida a discussão acerca da demonstração do regime jurídico da exequente porque se trata de questão atingida pela coisa julgada, conforme disposto no art. 508 do CPC.
4. Agravo de instrumento desprovido.